Tribunal: STJ
Processo: 2052772-32.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113608 - SP
(2025/0455252-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADRIANA LUCIA ROBERTO
ADVOGADOS
: RAFAEL YAHN BATISTA FERREIRA - SP301376
RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR - PR046723
ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA - PR080198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMBARGOS DE
OMISSÃO INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP.
INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INIMPUTABILIDADE.

SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisões
O agravo regimental
monocráticas que, com base na
conheceram do agravo para não
Súmula n. 568/STJ,
conhecer do recurso especial manejado em ação penal já transitada em julgado.
2.
. A defesa sustenta omissões no acórdão recorrido quanto à análise
Fato relevante
de documentos médicos oficiais que indicariam esquizofrenia paranoide da agravante
desde 1999, com aposentadoria por invalidez desde 2005, bem como violação ao
dever de instauração, inclusive de ofício, de incidente de insanidade mental, pleiteando
o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade e a consequente
absolvição imprópria.
3.
. Busca-se o afastamento da
o reconhecimento
Pretensão recursal
Súmula n. 7/STJ,
de omissões e contradições relevantes, com exame dos arts. 26 do CP, 149 e 386, VI,
do CPP, e a declaração de nulidade pela ausência de instauração do incidente de
insanidade mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPP, por
art. 619
suposta omissão do Tribunal de origem quanto à análise de documentos médicos e da
(ii)
alegada incapacidade mental da agravante;
saber se o acórdão recorrido violou os
arts. 26 do CP e 386, VI, do CPP ao deixar de reconhecer a inimputabilidade ou semi-
(iii)
imputabilidade da ré e de absolvê-la impropriamente;
saber se a ausência de
instauração, inclusive de ofício, do incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP)
acarreta nulidade, à luz da preclusão prevista no
do CPP e do óbice da
art. 402
ao reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55128036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 62665e60-814f-4c02-b407-b77368bd87ea

5. Os embargos de declaração têm caráter restrito, sendo cabíveis apenas nas
hipóteses taxativamente previstas no
do CPP, não se prestando à rediscussão
art. 619
do mérito da causa, de modo que, tendo o Tribunal de origem enfrentado de forma
suficiente os pontos relevantes da controvérsia, não se caracteriza omissão apta a
ensejar nulidade.
6. O acórdão de origem, com base no conjunto probatório da ação penal transitada em
julgado, concluiu pela imputabilidade da ré ao tempo dos fatos e da instrução criminal,
registrando que a aposentadoria por invalidez, por si só, não demonstra incapacidade
para entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse
entendimento, especialmente diante do exercício concomitante de atividade laborativa
e da ausência de qualquer indício de alteração da higidez mental em interrogatório
judicial.
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de distúrbio
mental capaz de afastar a imputabilidade demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
8. O pedido de realização de exame de insanidade mental encontra-se precluso,
porque não formulado até o momento processual adequado, à luz do
do CPP,
art. 402
e, de todo modo, não houve, durante a instrução, qualquer dúvida razoável sobre a
higidez mental da ré que justificasse a instauração do incidente de insanidade mental,
o qual não é automático nem obrigatório.
9. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que, com base na Súmula n. 568/STJ,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por ausência de violação
direta a dispositivos legais e incidência da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes
não caracteriza violação ao
do CPP quando o Tribunal aprecia de forma
art. 619
suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
2. A conclusão das instâncias ordinárias pela imputabilidade do réu, fundada na análise
do conjunto probatório, não pode ser revista em recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida
razoável sobre a imputabilidade do acusado e pode ser considerada preclusa se não
requerida na fase processual própria e ausentes elementos concretos que imponham
sua decretação de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
CPP,
art. 619;
art. 149;
art. 402;
VI; CP,
art. 386,
art. 26; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.218.757/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
7/2/2023,
13/2/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55128036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 62665e60-814f-4c02-b407-b77368bd87ea

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113608 - SP
(2025/0455252-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ADRIANA LUCIA ROBERTO
ADVOGADOS
: RAFAEL YAHN BATISTA FERREIRA - SP301376
RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR - PR046723
ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA - PR080198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMBARGOS DE
OMISSÃO INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP.
INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INIMPUTABILIDADE.

SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisões
O agravo regimental
monocráticas que, com base na
conheceram do agravo para não
Súmula n. 568/STJ,
conhecer do recurso especial manejado em ação penal já transitada em julgado.
2.
. A defesa sustenta omissões no acórdão recorrido quanto à análise
Fato relevante
de documentos médicos oficiais que indicariam esquizofrenia paranoide da agravante
desde 1999, com aposentadoria por invalidez desde 2005, bem como violação ao
dever de instauração, inclusive de ofício, de incidente de insanidade mental, pleiteando
o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade e a consequente
absolvição imprópria.
3.
. Busca-se o afastamento da
o reconhecimento
Pretensão recursal
Súmula n. 7/STJ,
de omissões e contradições relevantes, com exame dos arts. 26 do CP, 149 e 386, VI,
do CPP, e a declaração de nulidade pela ausência de instauração do incidente de
insanidade mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPP, por
art. 619
suposta omissão do Tribunal de origem quanto à análise de documentos médicos e da
(ii)
alegada incapacidade mental da agravante;
saber se o acórdão recorrido violou os
arts. 26 do CP e 386, VI, do CPP ao deixar de reconhecer a inimputabilidade ou semi-
Documento eletrônico VDA55128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:38
Código de Controle do Documento: d8944487-8fdb-42fb-9e77-cda49466bf40

(iii)
imputabilidade da ré e de absolvê-la impropriamente;
saber se a ausência de
instauração, inclusive de ofício, do incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP)
acarreta nulidade, à luz da preclusão prevista no
do CPP e do óbice da
art. 402
ao reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm caráter restrito, sendo cabíveis apenas nas
hipóteses taxativamente previstas no
do CPP, não se prestando à rediscussão
art. 619
do mérito da causa, de modo que, tendo o Tribunal de origem enfrentado de forma
suficiente os pontos relevantes da controvérsia, não se caracteriza omissão apta a
ensejar nulidade.
6. O acórdão de origem, com base no conjunto probatório da ação penal transitada em
julgado, concluiu pela imputabilidade da ré ao tempo dos fatos e da instrução criminal,
registrando que a aposentadoria por invalidez, por si só, não demonstra incapacidade
para entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse
entendimento, especialmente diante do exercício concomitante de atividade laborativa
e da ausência de qualquer indício de alteração da higidez mental em interrogatório
judicial.
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de distúrbio
mental capaz de afastar a imputabilidade demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
8. O pedido de realização de exame de insanidade mental encontra-se precluso,
porque não formulado até o momento processual adequado, à luz do
do CPP,
art. 402
e, de todo modo, não houve, durante a instrução, qualquer dúvida razoável sobre a
higidez mental da ré que justificasse a instauração do incidente de insanidade mental,
o qual não é automático nem obrigatório.
9. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que, com base na Súmula n. 568/STJ,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por ausência de violação
direta a dispositivos legais e incidência da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes
não caracteriza violação ao
do CPP quando o Tribunal aprecia de forma
art. 619
suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
2. A conclusão das instâncias ordinárias pela imputabilidade do réu, fundada na análise
do conjunto probatório, não pode ser revista em recurso especial em razão do óbice da
Documento eletrônico VDA55128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:38
Código de Controle do Documento: d8944487-8fdb-42fb-9e77-cda49466bf40

Súmula n. 7/STJ.
3. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida
razoável sobre a imputabilidade do acusado e pode ser considerada preclusa se não
requerida na fase processual própria e ausentes elementos concretos que imponham
sua decretação de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
CPP,
art. 619;
art. 149;
art. 402;
VI; CP,
art. 386,
art. 26; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.218.757/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
7/2/2023,
13/2/2023
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de ADRIANA LUCIA
ROBERTO contra decisões monocráticas proferidas por esta relatoria que, com base
na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente regimental, a defesa repisa as razões recursais no sentido da
ocorrência de omissões quanto as teses de ausência de "enfrentamento dos
documentos médicos oficiais que demonstram que a agravante é portadora de
esquizofrenia paranoide desde 1999, inclusive com aposentadoria por invalidez jamais
", bem como "
cessada, desde 2005
o argumento central da defesa: a violação direta ao
dever judicial de instauração do incidente de insanidade mental de ofício, vez que o
Juízo do conhecimento da causa tinha total ciência da incapacidade mental da
agravante, tanto que ela respondeu a ação penal em liberdade dado seu quadro clínico
".
Insiste também na não incidência da Súmula n. 7/STJ.
Requer a reforma da decisão agravada para que seja conhecido e provido o
apelo especial, reconhecendo a "existência de omissões e contradições relevantes,
com o consequente enfrentamento dos arts. 26 do CP, 149 e 386, VI, do CPP,
", bem como o "
afastando-se a aplicação da Súmula 7/STJ
reconhecimento da nulidade
decorrente da ausência de instauração do incidente de insanidade mental, a ser
".
declarada de ofício
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A agravante não traz argumentos aptos à alteração do
agravado.
decisum
Sobre a violação ao art. 619 do CPP, destacou-se inexistir omissão relevante
que autorizasse a anulação do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:38
Código de Controle do Documento: d8944487-8fdb-42fb-9e77-cda49466bf40

Cumpre registrar, novamente, que os embargos de declaração constituem
instrumento processual de utilização restrita, cabível apenas nas hipóteses
taxativamente previstas no
do Código de Processo Penal, isto é, quando a
art. 619
decisão embargada contiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Destinam-se, portanto, à integração ou ao esclarecimento do julgado, e não à
rediscussão do mérito da causa. São, assim, inadmissíveis quando utilizados, sob o
pretexto de esclarecimento ou complementação, com o propósito de provocar novo
julgamento ou reexame da matéria já decidida.
Outrossim, não se configura ofensa ao
do CPP quando o Tribunal
art. 619
aprecia de forma adequada os aspectos relevantes da controvérsia, como ocorreu no
caso, destacando-se que “o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem
” (AgRg no
se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.218.757/MS,
7/2/2023,
DJe
.
13/2/2023)
No mais, acerca da afronta ao
do CP e
VI, do, CPP, colaciona-
art. 26
art. 386,
se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (grifos nossos):

"Inobstante eventual e atual quadro clínico grave da
requerente, como sugerem os documentos médicos
acostados aos autos da presente demanda, não havia, ao
tempo dos fatos, tampouco no curso da ação penal
originária, qualquer indicativo de sua inimputabilidade (ou
mesmo semi-imputabilidade).
Como alegado pela própria requerente, na
manifestação de fls.
do processo criminal,
262/272
protocolizada em 19 de dezembro de 2016: “é indiciada
primária e de bons antecedentes, com residência fixa e
ocupação lícita, exercendo função de educadora
infantil na rede municipal há longos anos (admissão em
, além de possuir rendimentos lícitos em razão
01/03/93)
de sua aposentadoria por invalidez, fruto de doença como
síndrome do pânico e depressão, que resultam na ingestão
contínua de medicação controlada, conforme documentos
já constantes nos autos”.
Por ocasião da qualificação informada na fase
policial (fls.
), a requerente também informou
529/530
como ocupação atual “funcion. público municipal”,
indicando o local onde trabalhava, qual seja, a
“Prefeitura de
”.
Paulínia/SP
No mesmo sentido, os extratos da conta-bancária
de
titularidade
da
requerente
(fls.

do
899/906
processo originário) revelam o recebimento de valores a
título de salário, no período compreendido entre 29/04/2016
e
a demonstrar o exercício de atividade
31/10/2016,
laborativa e a infirmar a tese segundo a qual não possuía
pleno discernimento de seus atos, à época dos fatos,
praticados até 04 de outubro de 2016.
De qualquer modo, o mero fato de a sentenciada
receber proventos de aposentadoria por invalidez não
Documento eletrônico VDA55128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:38
Código de Controle do Documento: d8944487-8fdb-42fb-9e77-cda49466bf40

significa e tampouco induz sua incapacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento, à luz do
do
art. 26
Código Penal, sobretudo porque, como comprovado,
em período concomitante, também exercia ocupação
lícita.
Ressalte-se que o conceito de inimputabilidade (ou
mesmo de semi- imputabilidade) não pode ser presumido
pela mera concessão de aposentadoria por invalidez,
mormente porque esta representa apenas a inaptidão para
o trabalho, não acarretando, de forma automática, a
ausência
de
responsabilidade
penal,
que
exige
pronunciamento jurisdicional expresso a respeito.
[...]
Aliás, a requerente não suscitou em qualquer fase
da persecução penal, sua inimputabilidade, limitando-se a
mencionar no feito de origem (fls.
) o quadro de
262/272
“pânico e depressão”, sem pleitear a instauração do
incidente de insanidade mental, à luz do 149 do Código de
Processo Penal, como lhe competia, tampouco se
manifestar de modo a gerar dúvida sobre sua plena saúde
mental, portanto, tal omissão não pode ser imputada ao
Poder Judiciário, muito menos justificar a revisão criminal
como pretende a sentenciada.
Não havia, assim, qualquer sinal que fizesse o
julgador suspeitar sobre limitações à imputabilidade,
sobretudo porque, em seu interrogatório judicial (fls.
3837 da origem mídia audiovisual), ocorrido aos 26 de
outubro de 2017 (fls.
da origem), a
1.833/1.834
requerente demonstrou hígida saúde mental e psíquica
em
audiência,
respondendo
adequadamente
às
questões formuladas e, assim, com plena capacidade
de entender e determinar-se de acordo com suas
percepções.
Por fim, os fundamentos constantes do v. acórdão
proferido no Habeas Corpus no 2032655-98.2017,
impetrado pela requerente, também se afiguram inaptos a
concluir pela efetiva ausência de responsabilidade penal,
considerando-se que o julgado apenas se reportou ao
quadro clínico da requerente como possível circunstância a
afastar seu envolvimento nos fatos delituosos, presunção
posteriormente elidida por meio da prova oral, documental
(obtida por interceptação telefônica) e demais elementos
probatórios.
No mais, a concessão da ordem ocorreu por
meio de decisão proferida em sede de cognição
sumária, inapta a sugerir a ausência de responsabilidade penal, observando-se que,
posteriormente, o decreto condenatório concluiu pela
autoria, através da avaliação do acervo probatório.
Desse modo, resta patente a imputabilidade da
requerente, tanto ao tempo da ação delitiva, quanto da
ação penal pública, não havendo falar na prolação de
sentença contrária à evidência dos autos, a autorizar a
. (fls.
).
"
revisão criminal pleiteada
170/172

O Tribunal de origem consignou que o conjunto probatório analisado no acórdão
proferido na ação penal, já transitada em julgado, demonstrou a inexistência, nos
Documento eletrônico VDA55128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:38
Código de Controle do Documento: d8944487-8fdb-42fb-9e77-cda49466bf40

autos, de elementos aptos a evidenciar a alegada existência de distúrbio mental que
acometeria a ré à época da prática delitiva. À vista disso, concluiu pela correção da
decisão que afastou o reconhecimento da inimputabilidade da acusada.
Nesse contexto, verifica-se que a pretensão defensiva, ao sustentar a
ocorrência de inimputabilidade ou, subsidiariamente, de semi-imputabilidade,
demanda, em verdade, a rediscussão das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias acerca do conjunto fático-probatório produzido nos autos, notadamente
quanto à inexistência de prova indicativa de comprometimento da capacidade de
entendimento ou de autodeterminação da ré no momento dos fatos.
Todavia, a revisão de tais premissas fáticas revela-se inviável na via eleita,
porquanto implicaria o necessário reexame do acervo probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
ALEGADA
SEMI-
IMPUTABILIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. TESE
DE IRREGULARIDADE DA
NOMEAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO PERITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 211/STJ
E
SURSIS DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA
284/STF.
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. 1. Para que
fosse possível a análise da pretensão recursal, no sentido
de que deveria ter sido declarada a semi-imputabilidade do
agravante, seria imprescindível o reexame dos elementos
fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de
recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7
desta Corte. Precedente. [...] 6. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no
Sexta Turma,
AREsp n. 1.096.696/MS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em DJe
de
.
29/8/2017)

No que concerne ao pleito de realização de exame de insanidade mental,
depreende-se dos excertos mencionados que a pretensão encontra-se atingida pela
preclusão, porquanto não foi formulada no momento processual oportuno, qual seja,
até a fase de requerimento de diligências prevista no
do Código de Processo
art. 402
Penal.
Com efeito, nos termos da sistemática processual penal, eventual incidente de
insanidade mental deve ser suscitado em momento adequado, sempre que houver
fundada dúvida acerca da integridade psíquica do acusado. A ausência de provocação
tempestiva da defesa, aliada à inexistência de elementos que indiquem
comprometimento da capacidade mental da ré, impede o reconhecimento da nulidade
pretendida ou a reabertura da instrução para a realização da perícia requerida.
Documento eletrônico VDA55128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:38
Código de Controle do Documento: d8944487-8fdb-42fb-9e77-cda49466bf40

Ademais, cumpre salientar que, conforme registrado pelas instâncias ordinárias,
em nenhum momento ao longo da instrução processual foi suscitada qualquer dúvida
relevante acerca da higidez mental da agravante, tampouco foram apresentados
indícios concretos capazes de justificar a instauração do incidente de insanidade
mental.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a instauração
do incidente de insanidade mental não constitui providência automática, sendo
necessária a existência de dúvida razoável quanto à capacidade mental do acusado à
época dos fatos. Inexistindo elementos que suscitem tal dúvida, revela-se incabível a
determinação de realização de exame pericial.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE
DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇA OU
ADOLESCENTE (ART. 241-B DA
.
LEI N. 8.069/90)
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Paraná que denegou habeas
corpus, mantendo a decisão de indeferimento de
instauração de incidente de insanidade mental em favor do
recorrente, acusado de posse de material pornográfico
envolvendo criança ou adolescente.
2. O pedido de instauração do incidente foi
indeferido pelo Juízo de primeiro grau, que considerou não
haver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado,
uma vez que o atestado médico apresentado indicava
apenas
"suspeita
diagnóstica"
dos
transtornos
mencionados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento do pedido de instauração de incidente de
insanidade mental configura constrangimento ilegal,
considerando a alegação de dúvida razoável sobre a
integridade mental do acusado.
III. Razões de decidir
4. A realização de exame de insanidade mental
não é automática ou obrigatória, dependendo de
elementos que suscitem dúvida razoável sobre a
imputabilidade do acusado, o que não se demonstrou
no caso em questão.
5. As instâncias ordinárias concluíram que não há
elementos suficientes no caderno processual para causar
dúvida acerca da higidez mental do denunciado,
destacando que o acusado procurou auxílio médico
apenas após ser preso em flagrante e colocado em
liberdade provisória.
6. A possibilidade de realização do exame de
insanidade mental permanece aberta, podendo ser
Documento eletrônico VDA55128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:38
Código de Controle do Documento: d8944487-8fdb-42fb-9e77-cda49466bf40

requerida ao final da instrução processual ou em eventual
execução penal, caso surjam elementos que justifiquem a
dúvida sobre a imputabilidade do recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A realização de exame de
insanidade mental depende de elementos que suscitem
dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado. 2. A
ausência de elementos suficientes para causar dúvida
sobre a higidez mental do denunciado justifica o
indeferimento do incidente de insanidade mental".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 149;
art. 154.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
955.027/RR,
julgado em
DJEN de
12/2/2025,
17/2/2025.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião
189.298/PR,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
)
15/4/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:38
Código de Controle do Documento: d8944487-8fdb-42fb-9e77-cda49466bf40

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0455252-0
AREsp 3.113.608 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002473020178260666 00023236120168260666 00024128420168260666
20527723220258260000 23236120168260666 24128420168260666
2473020178260666 247302017826066600023236120168260666
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANA LUCIA ROBERTO
ADVOGADOS
: RAFAEL YAHN BATISTA FERREIRA - SP301376
RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR - PR046723
ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA - PR080198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANA LUCIA ROBERTO
ADVOGADOS
: RAFAEL YAHN BATISTA FERREIRA - SP301376
RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR - PR046723
ALESSANDRO ROSSETO VIEIRA - PR080198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485281605542809@
2025/0455252-0 - AREsp 3113608 Petição : 2026/0009754-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:30:09
Código de Controle do Documento: 7CB4AE9C-66FC-49BD-8583-F4009D2196FB